Tribunal: TJDFT
Processo: 0731634-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0731634-03.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AROLDO FERREIRA DE FARIA REPRESENTANTE LEGAL: 30a DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO DF APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, interposta por Aroldo Ferreira de Faria contra a decisão da MMa. Juíza de Direito da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos do presente processo, indeferiu o pedido de restituição de coisa apreendida (ID 21676212 - Págs. 1/2). Consta dos autos que o veículo pleiteado pelo apelante foi apreendido em razão de ter sido supostamente utilizado como objeto para a prática do crime de tráfico de drogas, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de ID 21675740 - Pág. 5. Liminarmente, requer o apelante a tutela cautelar para “autorizar a liberação e, consequente, restituição do veículo ao apelante, ficando ele como depositário fiel do bem até o julgamento do mérito do presente recurso, uma vez restada comprovada a sua boa-fé, bem como os graves e irreversíveis prejuízos advindos da referida apreensão, que tem afetado diretamente o seu direito de propriedade e dignidade à sobrevivência” (ID 21676218 - Pág. 25). No mérito, o recorrente pleiteia a restituição do veículo, em definitivo, bem como a isenção das custas diárias de permanência do automóvel em pátio e demais valores inerentes à apreensão (ID 21676218 - Pág. 25). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 21676221 - Págs. 1/8). Parecer da ilustre Promotora de Justiça em substituição, Dra. Márcia Milhomens Sirotheau Correa, pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 21960816 - Págs. 1/7). É o relatório. O pedido de liminar deve ser deferido, uma vez que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Em um exame perfunctório, como permite a atual fase processual, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a concessão do pedido liminar, mormente porque se faz presente o alegado fumus boni iuris. Com efeito, a Defesa aponta a origem lícita do veículo apreendido, afirmando que o automóvel marca FIAT, modelo CRONOS 1.3, ano de fabricação/modelo 2019/2020, cor BRANCA, categoria ALUGUEL, renavam 01207608910, chassi 8AP359A1DLU073002, foi adquirido pelo reclamante com o intuito de substituir o automóvel anterior, mais antigo, no seu trabalho como taxista, conforme comprovam os documentos juntados no ID 21675721 - Págs. 4/7. Argumenta que o apelante firmou um contrato verbal com o senhor André Luiz Vaz, pessoa apreendida em flagrante delito pelo suposto crime de tráfico de drogas, para que este utilizasse o táxi nos dias em que o recorrente estivesse de folga. Aduz que essa é uma prática comum do mercado de aluguel de veículos, de forma que ficou acordado com o senhor André que seria repassado ao recorrente a quantia de R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos) por quilômetro rodado dentro das circunscrições do município de Uberlândia/MG, sendo que o registro da leitura do odômetro do automóvel se dava sempre quando da mudança de turno de trabalho, para fins de melhor controle e organização. Na hipótese de viagens para outras comarcas, o condutor se compelia a cobrar do passageiro o importe de R$ 2,00 (dois reais) por quilômetro rodado, porquanto detinha o direito de retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da corrida Sustenta, ainda, que não tinha ciência da conduta perpetrada por André e não há nada que demonstre que o veículo era habitualmente utilizado para a prática de tráfico de drogas. Ademais, ressalta que o próprio André, no momento da sua prisão, afirmou na delegacia que o carro pertencia ao recorrente, conforme Auto de Prisão em Flagrante de ID 21675740 - Págs. 4/5. Na espécie, a MMa. Juíza da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferiu o pedido, assim fundamentando: (ID 21676212 - Págs. 1/2): “[...] Dispõe o artigo 118, do CPP que, "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Nos termos da atual jurisprudência do STF, é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico, sem a necessidade de se perquirir a reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal (STF, RE 638.491-PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 17/05/2017). Embora os documentos apresentados comprovem a propriedade do bem pelo requerente, cuja boa fé se presume, o veículo apreendido, por ora, está vinculado e tem relevância para o processo de conhecimento, ante os indícios de que ele foi usado na traficância, conforme narra o condutor do flagrante (ID. 73336916 – Pág. 4). ‘Encontrava-se em serviço de patrulhamento em um bloqueio rodoviário, posicionado na DF-130, KM 38, rodovia que liga Brasília a Cristalina/GO, quando aproximou-se um Fiat Cronos, de cor branca, placa QUY-4966/MG, placa esta de cor vermelha, utilizada em veículos táxi, com apenas o motorista em seu interior; QUE resolveu abordar o condutor do Fiat, sendo que o mesmo aparentava nervosismo e disse que estava fazendo uma corrida para a cidade de Unaí, mas levava apenas um pacote para aquela cidade; QUE ao revistar o interior do veículo foi encontrado um saco de fibra enrolado com uma fita plástica de cor azul no porta malas; QUE dentro do referido saca estavam acondicionados 24 tabletes de MACONHA, os quais totalizam cerca de 40kg; QUE ANDRÉ LUIZ tinha em seu poder R$2.541,00 em espécie e confessou que quando chegasse em Unaí/MG receberia a quantia de R$1.800,00 como pagamento; QUE o envolvido não revelou o nome de quem adquiriu ou quem iria receber o entorpecente.’ Assim, neste momento, impossível um juízo exauriente acerca da utilização real do bem, uma vez que a ação penal não está instruída. O fato do veículo ter sido apreendido com o flagranteado André Luiz Vaz, pessoa que gozava da posse do bem, imputa a ele responsabilidade civil e criminal pela utilização do mesmo, devendo também responder na esfera cível por eventual prejuízo causado a terceiros. Por fim, apesar das declarações em cartório, ainda não há prova certa da locação verbal havida, a qual pode ser realizada por testemunhas, se o valor assim o permitir. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de restituição do veículo FIAT/Cronos, placa QUY4966/MG, bem como sua liberação mediante compromisso de fiel depositário [...]” Como bem destacado na decisão impugnada, o artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença: “Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.” No caso dos autos, o veículo em questão (Fiat Cronos, cor branca, placa QUY 4966/MG) foi apreendido em 25/09/2020 em virtude da prisão em flagrante de André Luiz Vaz, o qual, supostamente, trazia consigo 24 (vinte e quatro) tabletes de maconha para fins de difusão ilícita. Com efeito, o recorrente juntou aos autos o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV referente ao ano de 2019, bem como documentos da prefeitura de Uberlândia/MG, comprovando a propriedade do bem e seu uso para transporte de passageiros na modalidade Táxi (ID 21675721 - Págs. 4/7). Assim, presumindo-se a boa-fé do terceiro e tendo em vista que o veículo apreendido é objeto de trabalho do reclamante e meio de subsistência, não se vislumbra prejuízo à sua nomeação como depositário fiel, de modo a evitar a depreciação do bem. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APREENSÃO DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. NOMEAÇÃO. DEPOSITÁRIO FIEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar de o art. 118 do Código de Processo Penal determinar que "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo", no presente caso, a restituição do veículo não trará prejuízo à eventual instrução processual penal. 2. Evidenciado que o bem apreendido não é imprescindível para o deslinde do eventual processo penal, não há óbice à restituição da coisa almejada pelo apelante, mediante sua nomeação como depositário fiel para preservar ocasional necessidade de inspeção ou perícia no referido automóvel, como medida mais adequada e razoável, até mesmo para evitar a depreciação ou perecimento do bem. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido. Nomeado o apelante como depositário fiel”. (APR 2019011006936-3, Ac. 1211235, 1a Turma Criminal, Relator CARLOS PIRES SOARES NETO, julgado em 10/10/2019, DJE de 30/10/2019, pág. 77-93) “PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEPRECIAÇÃO DO BEM. ALIENAÇÃO DO BEM. 1. Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo. 2. No presente caso, o depósito do veículo aprendido mediante a nomeação da possível proprietária como fiel depositária, devidamente compromissada da necessidade de conservar e apresentar o veículo às Autoridades Policiais e Judiciais, se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem; e, sem prejuízo para o Inquérito e Instrução Processual. 3. Recurso parcialmente provido”. (Acórdão n. 1060666, 20170310121699APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/11/2017, publicado no DJE: 20/11/2017. Pág.: 324) Desse modo, nada impede a concessão de guarda do veículo em nome do apelante, como medida mais adequada e razoável aos fins do processo, visto que presente a “fumaça do bom direito”. Igualmente, também há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que o automóvel é objeto de trabalho do reclamante, necessário à subsistência de sua família, conforme documentos acostados aos autos. Assim, em uma análise preliminar, se fazem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, razão pela qual o pedido de liminar deve ser deferido. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para nomear o apelante Aroldo Ferreira de Faria como fiel depositário do veículo Fiat Cronos, placa QUY-4966/MG, cor branca, ano fabricação/modelo: 2019/2020, Renavam: 01207608910, Chassi: 8AP359A1DLU073002, apreendido em 25/09/2020, conforme Auto De Apresentação e Apreensão no 1040/2020 (ID 21675740 - Pág. 5), independentemente de caução. Expeçam-se as diligências necessárias para a liberação do veículo, com o compromisso e advertência da necessidade de o depositário fiel conservar e apresentar o veículo às autoridades policiais e judiciais, caso requerido, sob pena de destituição do encargo. Oficie-se ao DETRAN/MG para bloqueio de eventual transferência ou alienação, à exceção de determinação judicial. Publique-se. Intimem-se. Inclua-se em pauta para julgamento. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador